Tribunal: TJDFT
Processo: 0712237-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. CONTRARIEDADE AO TEXTO LEGAL. NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Revisão Criminal proposta com o objetivo de desconstituir a coisa julgada estabelecida em desfavor do demandante, condenado pela prática do crime de estupro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Avaliar se a condenação está em manifesta contrariedade ao texto legal, por ignorar o disposto no art. 3o-A e o art. 384 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Para o acolhimento da pretensão desconstitutiva fundada no art. 621, I, do CPP, a afronta ao texto da lei deve ser patente, grave e frontal: negativa (direta ou indireta) de vigência ou evidente contrariedade a preceito normativo.
4. A jurisprudência do STJ entende que a abertura de prazo para aditamento da denúncia não implica ofensa aos princípios da inércia e da imparcialidade. Não é possível atribuir a natureza de comando, ordem ou a imposição de nova capitulação jurídica ao Ministério Público, se o Parquet, como titular da ação penal, tinha a prerrogativa de decidir sobre o aditamento.
5. Não há violação ao contraditório e à ampla defesa quando, após o aditamento da denúncia, cuja narrativa fática nem sequer apresentou substancial alteração, é determinada a retomada da instrução, nos termos dos §§ 2o e 4o do art. 384 do CPP.
IV. DISPOSITIVO:
6. Ação revisional admitida. Pedido improcedente.
_______
Dispositivos relevantes: art. 3o-A, art. 384 e art. 621 do CPP; art. 213 do CP.
Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no REsp n. 1.201.963/SP, Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Relator para acórdão MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe de 6/3/2023. STJ. AgRg no RHC n. 207.414/PI, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 7/3/2025.